Tribunal: TJES
Processo: 5000071-75.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000071-75.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: TNL PCS S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL FUNDADA EM NORMA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. DESPROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar inexigível crédito tributário consubstanciado em CDA, referente à multa ambiental aplicada em razão da ausência de licença para funcionamento de estação rádio base de telefonia celular.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a exceção de pré-executividade para impugnar crédito inscrito em dívida ativa, quando fundada na inconstitucionalidade da norma municipal que ampara a cobrança.

RAZÕES DE DECIDIR

O STF, em sede de repercussão geral (Tema 919), reconhece que a competência para legislar sobre telecomunicações, inclusive quanto ao licenciamento de estações rádio base, é privativa da União.

A exigência municipal que condiciona o funcionamento de estação rádio base a licenciamento ambiental configura invasão da competência da União, o que acarreta a nulidade da autuação e a inexigibilidade do crédito.

Não há necessidade de dilação probatória quando a tese defendida é unicamente jurídica e fundada em inconstitucionalidade de norma.

DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a exceção de pré-executividade para impugnar crédito tributário quando fundada na inconstitucionalidade da norma que ampara a exigência. 2. Norma municipal que exige licenciamento ambiental para instalação de estação rádio base é inconstitucional, por usurpar competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000071-75.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: TNL PCS S/A
Advogado do(a) APELADO: ANA TEREZA BASILIO - ES32968

VOTO

A controvérsia posta à análise diz respeito à possibilidade de utilização da exceção de pré-executividade para impugnação da exequibilidade de crédito tributário inscrito em dívida ativa, quando fundamentada na inconstitucionalidade de norma municipal que embasou a autuação.

A sentença destacou que a competência para instalação e operação de estação rádio base, isto é, antenas transmissoras de telefonia celular, é privativa da União, eis que detém competência legislativa para cuidar de matéria atinente à telecomunicações.

Pois bem.

Sobre a matéria, o STF firmou, em sede de Repercussão Geral (Tema 919), entendimento de que a competência para legislar sobre telecomunicações, inclusive quanto à regulamentação de estações rádio base, é privativa da União (art. 22, IV, CF), não subsistindo competência municipal para estabelecer exigências de licenciamento ambiental que possam obstar o funcionamento de tais equipamentos.

O juízo de primeiro grau, ao aplicar tal entendimento, reconheceu a inconstitucionalidade da exigência municipal, o que torna inexigível o crédito tributário consubstanciado na CDA.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000005-27.2019.8.08.0048 APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A APELADO: MUNICIPIO DE SERRA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL- EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO – AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº. 1235 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO PROVIDO. 1.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do agravo no recurso extraordinário nº. 1.370.232, com reconhecida repercussão geral (Tema 1235), firmou orientação no sentido de que a competência para regulamentar a prestação de serviços de telecomunicações é da União
. 2. O Município não detém competência para regulamentar o licenciamento relacionado às atividades de telecomunicações, porquanto os requisitos a serem observados devem ser estabelecidos por ato normativo de competência privativa da União. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação, em que é Apelante TELEFONICA BRASIL S.A e Apelado MUNICIPIO DE SERRA; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator. Data: 19/12/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5000005-27.2019.8.08.0048. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa não-tributária.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000007-94.2019.8.08.0048 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : TELEFONICA BRASIL S.A. ADVOGADOS : LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO E OUTRO. RECORRIDO : MUNICIPIO DE SERRA. PROCURADOR : MARCELO ALVARENGA PINTO. MAGISTRADA : TELMELITA GUIMARAES ALVES. ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL. MUNICÍPIO DE SERRA. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO EM LEI. COMETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A autuação ocorreu em face da empresa Recorrente por dar início à atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB). 2. A decisão administrativa que aplicou a multa está fundamentada no código 17.12 do Anexo I do Decreto Municipal nº 3.721/2014, que não estabelece a atividade de Estação de Telecomunicação como potencialmente degradadora e sujeita ao licenciamento ambiental. 3. A exigência de licença ambiental e posterior aplicação de penalidade sobre conduta não tipificada em lei válida anterior viola frontalmente o princípio da legalidade, razão pela qual se reputa viciado o ato administrativo, que deve ser declarado nulo. 4. Nada obstante, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já definiu que é inconstitucional a lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis nº 9.472/1997 e nº 11.934/2009 (ADI 3110, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-143 DIVULG 09-06-2020 PUBLIC 10-06-2020). 5. Compete ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental a que se refere o § 10 do art. 7º. Art. 9º, da Lei Federal nº 13.116/2015. 6. O fundamento de invalidade do ato administrativo não decorre da declaração de inconstitucionalidade em controle difuso de lei municipal, mas da violação ao princípio da legalidade, de modo que é inaplicável a Súmula Vinculante nº 10 ao presente caso. 7. Recurso conhecido e provido. Data: 14/09/2022. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5000007-94.2019.8.08.0048. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa não-tributária

Cumpre ressaltar, ainda, que a discussão sobre a existência ou não de vistoria
in loco
, mencionada genericamente pelo apelante, não altera a natureza jurídica da questão suscitada, tampouco exige instrução probatória, pois o vício apontado é exclusivamente normativo e de competência legislativa.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.